Tribunal: TJMT
Processo: 1014593-23.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014593-23.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA - CPF: 062.353.211-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO ANTONIO NAVARINI - CPF: 407.698.369-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante a 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). A defesa alega nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão do objeto ilícito (
tablet
) por falta de fundada suspeita e pede, subsidiariamente, a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a busca pessoal que resultou na apreensão do objeto ilícito foi realizada sem fundada suspeita, gerando nulidade;

(ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de receptação.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal é lícita quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto ilícito, conforme o art. 244 do CPP. No caso, a abordagem foi motivada por um conjunto de circunstâncias: percepção de forte odor de entorpecentes, fuga do réu e descarte do objeto durante a perseguição policial. Essas circunstâncias configuram fundada suspeita, legitimando a busca e apreensão.

4. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas materiais, como o auto de prisão em flagrante e o reconhecimento do objeto furtado, são suficientes para a condenação. A palavra dos policiais, agentes com fé pública, constitui prova idônea, especialmente quando não há indícios de irregularidades no procedimento de apreensão.

5. O crime de receptação se consuma quando o agente oculta ou transporta objeto de origem ilícita com conhecimento dessa condição. No presente caso, a posse do bem furtado e o comportamento do réu (fuga e descarte do
tablet
) evidenciam o dolo necessário à caracterização do delito, invertendo-se o ônus da prova quanto à origem lícita do objeto, que não foi demonstrada pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal motivada por circunstâncias objetivas, como fuga do suspeito e descarte de objeto, configura fundada suspeita, legitimando a apreensão.

2. A posse de bem furtado, aliada à ausência de explicação plausível para sua origem, importa na redistribuição do ônus da prova e justifica a condenação por receptação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 789.491/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STF, AgRg no RHC n. 229.514/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o
condenou
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (
vide
ID. 209709173).

Em suas razões recursais de ID. 209709180,
JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pugna, preliminarmente, pela
nulidade da abordagem policial
e da
busca pessoal
que resultaram na apreensão do
tablet
objeto do crime, dado que realizada sem fundada suspeita, em desacordo com o art. 244 do CPP, sendo que o mero odor de entorpecentes não configuraria motivo suficiente para justificar a abordagem.

Subsidiariamente
, pleiteia a
absolvição
com fulcro no
princípio
in dubio pro reo
, argumentando que o conjunto probatório seria frágil, baseando-se apenas nos depoimentos dos policiais militares, e que não restou comprovado o dolo do Apelante, ou seja, o conhecimento da origem ilícita do bem.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento da apelação
(ID. 209709184). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 212572712, cujo sumário segue transcrito:

“
Apelação
– Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) Sentença penal condenatória pela prática do delito insculpido no art. 180, caput, do CP – Inconformismo defensivo – Requerida a absolvição do acusado devido à falta de comprovação material, decorrente do reconhecimento da nulidade na apreensão do tablet. Como alternativa, o apelante busca a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, alegando a carência de evidências concretas que o incriminem pelo delito. – Inviabilidade – Prisão em flagrante – Provas da autoria e materialidade –
Pelo improvimento dos apelos
.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, c/c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal,
em razão dos seguintes fundamentos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de agosto de 2022, por volta de 09h10, em via pública, na Avenida dos Jequitibás, no 1597, bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Sinop/MT,
JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA, vulgo INDIO
, com consciência e vontade,
ocultou e transportou
, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) tablet, marca Samsung, cor prata1, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação de ID no 93283089, pertencente à vítima
Rogério Antônio Navarini
.

Apurou-se nas investigações policiais que o investigado
JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA
ocultou e transportou o bem acima descritos, que se tratava de produto de furto ocorrido no dia 12/08/2022 (Termo de Declarações de ID no 93283070).

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a equipe policial estava em rondas e, após sentir forte odor de maconha, avistou o acusado
JANDERSON
e o adolescente Igor, sendo que, no momento da abordagem o investigado
JANDERSON
dispensou um aparelho tablet e, em seguida, empreendeu fuga, tendo o adolescente também evadido-se do local.

Na sequência, a equipe policial iniciou perseguição, logrando êxito em realizar a detenção do réu e do adolescente, constatando que o aparelho tablet era produto de furto, oportunidade em que conduziram ambos à Delegacia de Polícia.

Conforme se infere do caderno investigado, o indiciado sabia da origem espúria do bem, uma vez que ocultou e transportou produto de furto sem saber apontar com precisão a origem desses, pois negou estar na posse do aparelho, alegando que tal objeto pertencia ao adolescente Igor, o qual, por sua vez, afirmou que o bem estava na posse de
JANDERSON
.

Por fim, denota-se que o denunciado
JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA
cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de pena de código
SEEU 2000334-40.2021.8.11.0015.”

(
Cf
. ID. 209706103)

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
, para reconhecer a ocorrência do
crime de receptação
e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL:

A Defesa sustenta, inicialmente, que a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal,
no qual resultou na
apreensão de 01
tablet
, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima
Rogério Antônio Navarini
, teria sido ilegal,
argumentando que ela foi realizada sem a devida fundamentação e, portanto, em violação à garantia constitucional da inviolabilidade pessoal; sendo que o mero odor de entorpecentes não configuraria motivo suficiente para justificar a abordagem.

Contudo, ao analisar os autos,
não vislumbro qualquer mácula capaz de inquinar o procedimento adotado pelos agentes policiais
.

Como cediço, o art. 244 do Código de Processo Penal preceitua que
a busca pessoal prescindirá de mandado
em três hipóteses:
(i)
no caso de prisão;
(ii)

quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito
;
(iii)
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso
sub judice
, os policiais militares
Emerson de Sá Menezes
e
João Luiz Tavares Andrade
, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos ao afirmar que, durante patrulhamento de rotina, sentiram forte odor de entorpecentes advindo do local onde se encontravam o Apelante e o adolescente
I. V. F. B
.

Ao se aproximarem para realizar a abordagem
,
os suspeitos empreenderam fuga, tendo o Apelante dispensado um objeto que posteriormente se verificou ser o
tablet
produto de crime
.

Vê-se assim que, ao contrário do que alega a Defesa,
não foi apenas o odor de entorpecentes que motivou a abordagem, mas sim um conjunto de circunstâncias que, analisadas em seu contexto, configuram a fundada suspeita exigida pela lei processual penal
;
sendo que
fuga dos suspeitos
e o
descarte de objeto
, somados à
percepção sensorial dos agentes públicos
, constituem elementos objetivos que justificam plenamente a atuação policial
.

Diante da conjuntura com a qual se depararam os policiais durante a abordagem -
notadamente a fuga e o descarte de objeto
-,
não há que se falar em nulidade da busca pessoal
, a qual estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita,
objetivamente
, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.

Em situações semelhantes, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem
. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo)”.
(STJ. AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023) (g.n.)

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal:

“A busca pessoal – e a veicular por equiparação – restará sempre legitimada quando o Policial Rodoviário Federal se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”
. (N.U 0001823-08.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (g.n.)

Sobre o tema, inclusive, a Segunda Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AgRg no RHC n. 229.514
, assentou que
reações objetivas conhecidas da ciência aplicada à atividade policial justificam a realização de busca mais minuciosa
, ressaltando o eminente Relator Min. Gilmar Mendes que
“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério

comprometimento do exercício da segurança pública”
. (STF. RHC: 229514 PE. Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. Data de Julgamento: 02/10/2023).

Destarte, considerando que
a busca pessoal decorreu de procedimento de fiscalização por agentes estatais
,
cumprindo seus deveres constitucionais de prevenção e repressão a crimes na região
,
não há que se falar em nulidade da busca realizada
, pois
derivada de
fundada suspeita
seguida de
constatação da posse de objeto

que constitui corpo de delito
.

Diante dessas circunstâncias,

considero plenamente lícita a busca pessoal
realizada pelos agentes públicos no ora Apelante, razão pela qual
rejeito a alegação de nulidade da busca e das provas dela decorrentes
.

II)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Superada a preliminar arguida, a Defesa do Apelante busca sua a absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, a qual teria se baseado tão-somente nos depoimentos dos policiais militares, não estando comprovado o dolo do Apelante, quanto à origem ilícita do bem.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que tal
irresignação não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade

quanto a
autoria delitiva
do crime de receptação
se encontram sobejamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 209708870), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 209708871), pelo Termo de Apreensão (ID. 209708873), pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 209708880) e pelo Termo de Entrega (ID. 209708881), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

O policial militar
Emerson de Sá Menezes
, em seu depoimento judicial,
afirmou categoricamente ter visto
JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA
dispensar o
tablet
no momento da abordagem
. Tal declaração se encontra em perfeita consonância com o depoimento do policial
João Luiz Tavares Andrade
, que corroborou a narrativa de seu colega de farda.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

In casu
, o comportamento do Apelante -
notadamente a fuga e o descarte do objeto
- denota inequivocamente sua ciência acerca da origem espúria do
tablet
. Ademais,
JANDERSON
não logrou êxito em apresentar justificativa plausível para a posse do bem, limitando-se a negar os fatos, em dissonância com o robusto conjunto probatório carreado aos autos.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a palavra dos policiais, isoladamente, não seria suficiente para fundamentar a condenação,
eis que, como já explicitado,
tais declarações possuem força probante
e, no caso em tela, encontram-se em perfeita sintonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos,
notadamente em razão da apreensão da
res furtiva
em poder de JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA
.

Sucede que, como cediço, o crime de receptação se consuma no momento em que o agente, efetivamente, pratica qualquer um dos comportamentos previstos na primeira parte do
caput
, do art. 180, do Código Penal, ou seja, quando adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Nessa ordem de pensar,
o conhecimento da origem ilícita do objeto é, no crime de receptação, estágio subjetivo do comportamento, de sutil e difícil comprovação, pelo que há de se inferir de circunstâncias externas do delito e do comportamento do agente
. Se o conjunto probatório produzido nos autos está a demonstrar que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, correto o édito condenatório.

Em razão disso,
no crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), o simples fato do objeto, proveniente de origem criminosa e ter sido apreendido em seu poder, gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, cabendo ao receptador demonstrar que o bem foi recebido de boa-fé
;

sendo insuficiente a alegação do desconhecimento da procedência ilícita.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO EM SUA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RES APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM
– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida
.”
(TJ/MT. Ap. 119818/2014. Relator Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento 28/01/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015; g. n.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - DELITOS INSCULPIDOS NOS ART. 180 E 304, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM DECORRENCIA DA AUSÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – TESE DEFENSIVA AFASTADA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DOCUMENTO FALSO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM CONTEXTOS DIFERENTES – RECURSO DESPROVIDO. Provadas a autoria e materialidade dos delitos, e demais elementos dos autos, não há como absolver a apelante.
A apreensão da res furtiva em poder do acusada dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
”. (TJ/MT. Ap. 119818/2014. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal. Data do Julgamento 18/11/2014, Data da publicação no DJE 26/11/2014; g. n.).

Ora,
a inversão do ônus da prova
, como quer fazer crer a defesa,
não implica em ofensa ao princípio da inocência
,
afinal, ônus da prova é de quem alega
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
situação que não importa em inversão,

mas em correta distribuição do referido encargo probatório, como
in casu
.

Dentro dessa perspectiva,
entendo que a
alegação defensiva de que não restou comprovado o dolo do agente não encontra respaldo nos autos
, uma vez que as circunstâncias em que se deu
a apreensão do bem na posse de

Apelante
, notadamente sua fuga e o descarte do objeto, somada ao reconhecimento categórico feito pela vítima
Rogério Antônio Navarini
(
vide
ID. 209708880),
denotam inequivocamente a ciência do Apelante acerca da origem espúria do
tablet
.

Com efeito,
não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória
ou
aplicação do princípio
in dubio pro reo
, haja vista que o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e coeso,
apto a embasar o édito condenatório
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
JANDERSON DANIEL ALBERT LIMA,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024